Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-02.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000184-02.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDUARDO PIEROTE SOUZA

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Eduardo Pierote Souza. A sentença confirmou a tutela antecipada concedida para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do autor e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O pedido de danos materiais foi desacolhido por ausência de prova específica. A
s partes foram condenadas, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais, sendo 50% para cada parte, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 14 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica por falha na prestação do serviço, consubstanciada em interrupção prolongada e injustificada do fornecimento, e a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, não sendo necessária a comprovação de culpa.

4. A alegação de caso fortuito externo (eventos climáticos) não se sustenta sem a devida comprovação por registros meteorológicos ou documentação oficial, sendo insuficiente a produção unilateral de telas do sistema interno da empresa.

5. Mesmo diante de eventos climáticos ordinários, trata-se de fortuito interno, inerente à atividade desempenhada, cujo risco deve ser assumido pela concessionária.

6. A falha na prestação do serviço restou demonstrada pela privação de fornecimento por mais de 11 dias consecutivos, reiteradamente comunicada pelo autor sem solução efetiva, configurando violação à continuidade e adequação do serviço essencial.

7. A compensação tarifária administrativa promovida pela COELBA não elide a obrigação de indenizar civilmente, pois não se confunde com reparação pelos prejuízos concretamente sofridos pelo consumidor.

8 O dano moral decorre in re ipsa em razão da falha grave na prestação de serviço público essencial, sobretudo em contexto de vulnerabilidade do consumidor em zona rural, cuja subsistência depende do uso contínuo da energia elétrica.

9. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

- A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha apta a ensejar reparação por danos morais in re ipsa.

- A alegação de caso fortuito decorrente de eventos naturais exige prova robusta, sendo insuficiente a produção unilateral de registros internos da empresa.

- A compensação tarifária administrativa não afasta o dever de indenizar civilmente pelos danos efetivamente suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 175; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14; Lei 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019; TJDF, Apelação Cível 0738007-45.2023.8.07.0001, rel. Des. Teófilo Caetano, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1002177-42.2022.8.11.0041, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do da Apelação nº.
8000184-02.2022.8.05.0172
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e apelado,
EDUARDO PIEROTE SOUZA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA